Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRADO. EXAME PERICIAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO.

I - Se as provas demonstram que, com vontade livre e consciente, o réu efetuou disparo de arma de fogo em direção a Delegacia, atingindo e danificando viatura policial estacionada no local, configurado o dolo de destruir o bem público, em prejuízo do patrimônio do Distrito Federal.

II - O art. 158 do CP estabelece que em se tratando de infração que deixa vestígios, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da materialidade. A jurisprudência, à luz do que dispõe o art. 167 do mesmo Códex, entende que a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitam a realização da perícia, sempre justificadamente.

III - Há de se reputar comprovada a materialidade do crime de dano qualificado, quando a não realização de exame pericial se justifica pela premente necessidade de reparo da viatura policial.

IV - Recurso conhecido e desprovido.